Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-94.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO AJUSTE. CONTRATO VERBAL. ARBITRAMENTO DO VALOR. TABELA OAB.

1. O benefício da gratuidade deve ser concedido quando a documentação colacionada aos autos, além da declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente, demonstra que a parte, não dispõe de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.

2. Mantém-se a condenação da ré ao pagamento da verba honorária quando não há comprovação de que os serviços dos advogados seriam prestados gratuitamente, o que seria improvável nos dias atuais, mormente quando a causa é complexa.

3. Ausente o contrato formal de honorários e havendo controvérsia a respeito do valor, esse deve ser fixado de acordo com a tabela de honorários da OAB/DF.

4. Recurso da ré parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça. Recurso dos autores desprovido.